Tribunal: TJDFT
Processo: 0703566-17.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADAS. DÍVIDA PRESCRITA. INSCRIÇÃO EM PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. SCORE. SERASA LIMPA NOME. INEXIGIBILIDADE. COAÇÃO INDIRETA. DANO MORAL EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Quanto à preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, verifica-se que da mera leitura da apelação podem ser extraídos os fundamentos pelos quais o apelante pretende a reforma da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. Preliminar rejeitada.

2. Em relação à ilegitimidade passiva, segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora, na petição inicial, e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado, de modo que a análise dos fatos e documentos constantes dos autos conduz à incursão no mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar rejeitada.

3. Constitui ônus daquele que impugna a gratuidade de justiça fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência econômica de quem pleiteou o benefício, o que não ocorreu no caso. Impugnação rejeitada.

4. A dívida prescrita não pode ser cobrada extrajudicialmente, já que “o único efeito da obrigação natural se limita à irretratabilidade da prestação espontaneamente efetuada” (DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, volume 2, Teoria Geral das Obrigações. 29a ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2014, p. 74.

5. A cobrança extrajudicial da dívida culmina por produzir um efeito coercitivo indireto, mesmo que a parte não demande a sua cessação, por meio do Judiciário, pois lhe retiraria a voluntariedade exigível para o pagamento da dívida prescrita, em que obrigação jurídica converteu-se em natural, cujo direito em se lhe exigir o cumprimento não mais existe.

6. A inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito configura dano moral in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro. Na fixação do valor do quantum devido, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, as circunstâncias do fato, o dano e a sua extensão, assim como a capacidade econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido.

7. Recurso conhecido e provido.